Tribunal: TJDFT
Processo: 0751998-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165, DO CTB. IMPUGNAÇÃO DO AUTO. PAGAMENTO DA MULTA. JULGAMENTO POSTERIOR DA DEFESA PRÉVIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA DO CTB. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.

1. Insurgem-se os recorrentes contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para declarar nulo o processo administrativo, de imposição de penalidade pelo cometimento da infração de trânsito prevista no art. 165, do CTB, bem como para condenar o DER-DF ao pagamento do valor de R$ 1.532,30, a título de restituição do valor da multa decorrente da infração descrita nos autos.

2. Da análise do processo administrativo, referente à fase de impugnação do auto de infração (n. 0113.007819/2015-DER-DF), verifica-se que o recorrido apresentou defesa prévia na data 12/06/2015 (ID 16622611 - p. 21), sendo indeferida na data de 28/11/2017, com a determinação de expedição da notificação da penalidade (ID 16622611 - p. 32), na forma do art. 282, do CTB, e Súmula 312-STJ.

3. Não obstante, a notificação da penalidade – documento em que o infrator é cientificado do indeferimento da defesa apresentada, da abertura do prazo para recurso à JARI ou do pagamento da multa por 80% do seu valor (art. 284, CTB) –, deixou de ser expedida, por impossibilidade, tendo em vista que o recorrido, precisando vender o veículo, efetuou o pagamento da multa na data de 05/10/2015, mais de dois anos antes do julgamento da defesa prévia, sendo este, aliás, o motivo de o DER-DF ter considerado essa data como a notificação da penalidade, conforme se depreende dos documentos de ID 16622612 – p. 32 e 47. É justamente por isso que não há, no processo administrativo em questão, a prova do envio dessa notificação ao recorrido.

4. Ocorre, todavia, que o pagamento da multa não legitima a falta de cientificação do recorrido sobre o indeferimento da sua defesa prévia, sob pena de restar coarctado, assim, o pleno exercício do direito à ampla defesa, nos termos do art. 5o, inc. LV, da CF/88, mediante a apresentação dos recursos previsto em lei (CTB, art. 17, inc. I, c/c art. 285; art. 288), o que se verifica violado na hipótese dos autos.

5. Ademais, o recolhimento do valor da multa, com efeito, não implica renúncia ao seu questionamento administrativo e só tem o condão de esgotar a instância administrativa de julgamento se houver requerimento do infrator para encerramento do processo na fase em que se encontra, com o reconhecimento da infração cometida (art. 284, § 2o e art. 290, caput, c/c seu inc. III, do CTB).

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por outros fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios, em face da súmula 421, do STJ.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.